Tribunal: TJMT
Processo: 1006907-48.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006907-48.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDENICE RAMOS DOS SANTOS - CPF: 207.371.901-59 (RECORRENTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), PIERRE GABRIEL DOS SANTOS - CPF: 107.123.801-91 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS RECLAMANTES.

E M E N T A

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DOS AUTORES E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que condenou a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais em razão do atraso e cancelamento de voo, resultando em um atraso de aproximadamente 16 horas na chegada ao destino final dos autores. A sentença fixou a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor. Os autores pleiteiam a majoração do quantum indenizatório, enquanto a companhia aérea busca a improcedência do pedido ou a redução do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso e o cancelamento do voo geram o dever de indenizar por dano moral; e (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de indenização deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a alegação de restrições operacionais, uma vez que se trata de fortuito interno inerente à atividade empresarial.

4.

O atraso significativo de mais de 16 horas na chegada ao destino configura falha na prestação do serviço e gera direito à indenização por dano moral, diante dos transtornos, do cansaço e da frustração experimentados pelos consumidores.

5.

O valor fixado na sentença deve ser majorado, pois se mostra incompatível com a extensão do dano sofrido, exigindo adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.

Não há nos autos provas concretas de conduta abusiva da companhia aérea dentro da aeronave que justifiquem a ampliação da indenização para além do aumento já determinado.

7.

Diante do parcial provimento do recurso dos autores, resta prejudicado o recurso da ré, que buscava a improcedência do pedido ou a redução do quantum indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso dos autores parcialmente provido e recurso da ré desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006907-48.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande

Recorrente(s):

Valdenice Ramos dos Santos

Pierre Gabriel dos Santos

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrido(s):

Valdenice Ramos dos Santos

Pierre Gabriel dos Santos

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de março de 2025

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Pelo exposto,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão formulada na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC, para:

1.Condenar a Reclamada a pagar a Reclamante VALDENICE RAMOS DOS SANTOS o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais para cada reclamante,

acrescido de juros de mora de (1%) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir desta data.

2.Condenar a Reclamada a pagar ao Reclamante PIERRE GABRIEL DOS SANTOS o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais para cada reclamante,

acrescido de juros de mora de (1%) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir desta data.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.”

No presente caso, verifico que os autores adquiriram passagens aéreas para o trecho Campinas/SP - Cuiabá/MT, com embarque previsto para o dia 20/11/2023 às 06h15 e chegada programada para 07h30 do mesmo dia. No entanto, devido ao atraso e posterior cancelamento do voo, os autores apenas conseguiram embarcar em um novo voo às 23h35, chegando ao destino final com aproximadamente 16 horas e 5 minutos de atraso.

A reclamada afirma que o atraso foi em decorrência de restrições operacionais, portanto, incontroverso o atraso no voo da parte autora, bem como as provas colacionadas na petição inicial demonstram claramente o atraso alegado.

Deve ser observado que restrições operacionais não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, entendo que os fatos descritos neste feito geram direito a indenização por dano moral, em razão dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto, sofridos, uma vez que foram surpreendidos com a deficiente prestação de serviço.

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença deve ser majorado, por não estar subordinado aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, posto que arbitrado em valor incompatível com a lesão experimentada pela vítima.

No que se refere ao evento ocorrido no interior da aeronave, observa-se que não há nos autos provas concretas que demonstrem o excesso alegadamente praticado pela companhia aérea. Assim, diante da ausência de elementos comprobatórios que evidenciem o constrangimento ou a conduta abusiva narrada, não há fundamento para que tal fato seja considerado para fins de majoração da condenação.

Diante do parcial provimento do recurso dos autores, resta prejudicado o recurso da ré que visava a improcedência dos pedidos iniciais ou a redução do
quantum
indenizatório.

Ante ao exposto
, conheço de ambos os recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso do Promovente
e majoro o valor da condenação a título de dano moral para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
para cada um dos reclamantes
,
e
nego provimento ao recurso da Promovida.
Condeno a empresa Promovida, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2025